Tribunal: TJMT
Processo: 0003289-95.2014.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003289-95.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR ANTUNES FERREIRA - CPF: 204.556.151-87 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003289-95.2014.8.11.0024

Apelação no 0003289-95.2014.8.11.0024

Apelante
: VALDEMAR ANTUNES FERREIRA

Apelado
: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ RECONHECIDA - AUTOR QUE SOLICITOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO MANTEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS A FIM DE SOLICITAR O CNPJ DA EMPRESA QUE REALIZOU A COBRANÇA - PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO DA AÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da ação, de modo que a demanda deve prosseguir para possibilitar ao autor a localização

da

empresa

responsável

pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003289-95.2014.8.11.0024

Apelante
: VALDEMAR ANTUNES FERREIRA

Apelado
: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
VALDEMAR ANTUNES FERREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
VALDEMAR ANTUNES FERREIRA
em face de
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
e
ALIANÇA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. — ME.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré
ALIANÇA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. — ME.

Julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
: Afirma que a apelada deve ser responsabilizada pelo dano causado ao apelante, porquanto não informou o CNPJ da empresa que inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que fez com que o requerente, por falta de informações, citasse uma empresa homônima, porém com CNPJ diverso daquele real. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 72517042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0003289-95.2014.8.11.0024

Apelante
: VALDEMAR ANTUNES FERREIRA

Apelado
: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
VALDEMAR ANTUNES FERREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
VALDEMAR ANTUNES FERREIRA
em face de
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
e
ALIANÇA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. — ME.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré
ALIANÇA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. — ME.

Julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra o autor que ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por um débito no valor de R$270,00, por uma suposta dívida com uma empresa denominada "Comercial Aliança". Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem. Nota-se que o autor requereu na origem a expedição de ofício a Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis/ CDL para a indicação do CNPJ da empresa que ensejou a negativação de seu nome (Id. 72517027/

72517033).

No entanto, tal pedido não foi analisado pelo juízo de origem, de modo que a informação solicitada não foi prestada nos autos.

Realça-se que é dever do órgão de proteção ao crédito a

manutenção das informações relativas às restrições em nome dos supostos inadimplentes em seus registros.

Assim,

verifica-se que foi prematura a sentença de improcedência da ação, de modo que a demanda deve

prosseguir

para

possibilitar ao autor a localização

da

empresa

responsável

pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição de crédito no SCPC a pedido de empresa desconhecida pela consumidora. Informação do SCPC nos autos prestada de forma equivocada, envolvendo o nome, o CNPJ e o endereço de empresa constituída posteriormente à restrição. DECRETO DE EXTINÇÃO por ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. APELAÇÃO DA AUTORA, que pede a reforma da sentença para o prosseguimento do feito contra a empresa responsável, admitindo expressamente a ilegitimidade passiva daquela indicada pelo Órgão de Proteção ao Crédito. ACOLHIMENTO. Extinção prematura do processo por ilegitimidade passiva de empresa diversa daquela indicada na petição inicial e também pela insistência da parte autora no prosseguimento contra a empresa que promoveu a restrição. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.* (TJSP; Apelação Cível 1001589-89.2013.8.26.0281; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2016; Data de Registro: 30/01/2016)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021